Tribunal: TJMT
Processo: 1026905-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000791- 96.2020.8.11.0024, ajuizada por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., que concedeu liminar para determinar a desocupação voluntário da área objeto da lide, no prazo de 15 dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local.
O Agravante argui, preliminarmente, a nulidade da citação realizada por telefone. Alega que não houve citação válida, vindo espontaneamente aos autos, após comentários de vizinhos acerca da ação, a fim de evitar prejuízos, vez que “se encontra sobre forte ameaça de reintegração de posse, indevida e ilegalmente concedida através de Antecipação de Tutela pelo D. Juízo a quo.”
Relata que o feito versa sobre reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela promovida pela Agravada, para fins de desocupação de suposta faixa de segurança de barragem consistente em uma régua altimétrica com relação ao nível do mar, de 290,80 metros, às margens do lago, que seria destinada à administração do nível do reservatório, a qual estaria incidindo na área de posse e propriedade com diversas benfeitorias edificadas pelo Agravante.
Defende que não estão preenchidos os requisitos exigidos para antecipação de tutela, principalmente na hipótese dos autos em que o suposto dono do bem não tomou nenhuma providência para retomar o imóvel ocupado por ele há mais de 08 anos, estando ainda sub-rogado nos direitos possessórios dos possuidores anteriores, que adquiriram as terras através de um desmembramento de uma área maior que já vinha sendo ocupada há mais de 60 anos, sem qualquer oposição da Agravada o que comprova a posse velha, mansa e pacífica dos atuais possuidores/proprietários.
Alega que a Agravada tão somente comprova que, por meio do Decreto Presidencial no 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, estava autorizada a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina denominada Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM-MANSO), o que, por si só, não têm o condão de fazer prova de que exercia a posse sobre aquela área do imóvel.
Consigna que a notificação extrajudicial ocorrida no final de 2019 não demonstra que a posse no local já estava sendo exercida pela Agravada. Relata que a Agravada “contratou a empresa SETAGRO a qual implantou marcos com o nome de FURNAS dentro dos limites da chácara do Agravante somente no ano de 2020, que supostamente seriam limites de domínio da Agravada, cujo único intuito era o de impetrar posteriormente, a ação de reintegração de posse”.
Destaca que já está na posse da área há mais de 08 anos, sem qualquer intervenção ou objeção por parte da Agravada e respaldada em lei emitida pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães (Lei 974/2001; 1.498/2012 e lei 1.506/2012), ente público que urbanizou o entorno do lago do Manso para fins de desenvolvimento turístico e ambiental.
Ressalta a irreversibilidade da medida concedida, “uma vez que o Agravante possui edificações no local, que além de serem sua moradia e lazer, demandam cuidados diários que a falta de manutenção acarretará a sua depreciação, isso sem contar o real desejo da Agravada, que é o de demolir todas as edificações existentes no local”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
Requesta ainda o reconhecimento da nulidade da suposta citação realizada por meio telefônico, pelo Sr. Oficial de Justiça.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão parcial da medida requerida.
Isso porque, o que se depreende dos autos é que o pleito de reintegração de posse, neste momento, quando, a princípio, demonstrada a posse com benfeitorias do imóvel pelo Agravante por anos, parece-se medida temerária e questionável, pois não acompanhada do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo em favor da parte agravada.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO.
Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.
Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado a quo, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. (TJMT RAI n° 1016874 -65.2020.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento 24/11/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.
Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia. (RAI n° 1016958 -66.2020.8.11.0000 Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento 19/12/2020).
Cumpre apontar que questões possessórias são complexas por natureza, sendo prudente maior aclaramento dos pontos controvertidos para, só então, deferir-se medida tão gravosa, a se considerar o exercício possessório a longo prazo exercido pelos moradores da região.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito liminar, para suspender a determinação para que o Réu/Agravante desocupe a área litigiosa no prazo assinalado.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Em seguida, intime-se a Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator